Tribunal: TJBA
Processo: 8029306-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029306-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ENGISA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): MARINA FARIAS CAMPELO LIMA APELADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IPTU E TRSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPETRANTE PARA FIGURAR NA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por ENGISA CONSTRUÇÕES LTDA., contra sentença que extinguiu mandado de segurança preventivo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10, da Lei nº 12.016/2009, sob alegação de inadequação da via eleita. No mandamus, buscava-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante de não ser exigida pelo pagamento do IPTU e TRSD relativos ao imóvel de inscrição municipal nº 434.736-6, registrado sob a matrícula nº 19.931, tendo em vista a alienação do bem, em 1988, à empresa MIL Monterrey Incorporações Loteamentos LTDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança preventivo é via processual adequada para discutir a inexistência de relação jurídico-tributária; (ii) estabelecer se a impetrante possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPTU e TRSD após a alienação do imóvel mediante promessa de compra e venda registrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança, inclusive em sua modalidade preventiva, é via adequada para discutir direito líquido e certo diante de ameaça de ato ilegal, mesmo que a pretensão tenha natureza declaratória, conforme a Súmula 213, do STJ. 4. A prova pré-constituída apresentada pela impetrante (registro da promessa de compra e venda no Cartório de Imóveis e contrato celebrado em 15/09/1988) comprova sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária relativa ao imóvel em questão. 5. O art. 34, do CTN e o art. 63, do Código Tributário do Município de Salvador dispõem que o contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, sendo o promitente-comprador o responsável quando há registro do compromisso de venda. 6. Já houve o reconhecimento da ilegitimidade da impetrante em outras execuções fiscais envolvendo o mesmo imóvel e exercícios fiscais distintos, o que reforça a existência de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança preventivo é meio processual adequado para discutir a inexistência de relação jurídico-tributária, ainda que a pretensão seja de natureza declaratória. 2. A legitimidade passiva para o pagamento de IPTU e TRSD é do promitente-comprador, quando registrada a promessa de compra e venda no Cartório de Imóveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 34; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Código Tributário do Município de Salvador, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 213; STJ, RMS nº 21.208/MS, Rel. Min. José Delgado, j. 29.06.2006; STJ, RMS nº 19.521/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.11.2005; TJ-BA, Apelação nº 0792023-52.2013.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 28.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 8069050-95.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 05.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8029306-54.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ENGISA CONSTRUÇÕES LTDA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator